Tribunal: TJDFT
Processo: 0715224-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. EXPEDIÇÃO. CARTA DE ADJUDICAÇÃO. OBJETO FUTURO E INCERTO. UNIDADES PENHORADAS AINDA NÃO CONSTRUÍDAS. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA PRÓPRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra a decisão que indeferiu pedido de expedição de carta de adjudicação. 1.1. Segundo a decisão, é impossível a adjudicação de objeto futuro e incerto, considerando a impossibilidade de expropriação dos bens penhorados, visto que as unidades penhoradas ainda nem foram construídas, devendo o exequente aguardar o adimplemento da obrigação prevista no contrato para o prosseguimento dos atos expropriatórios em seu favor.
2. A adjudicação é a forma de expropriação judicial por meio da qual o bem penhorado (móvel ou imóvel) é retirado do patrimônio do executado e transferido, como forma de pagamento, ao patrimônio do legitimado a adjudicar (em regra o exequente), conforme ensina Daniel Amorim Assumpção Neves, In: Manual de Direito Processual Civil, 9. Ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 1279.
3. O art. 857 do CPC estabelece que, “feita a penhora em direito e ação do executado, e não tendo ele oferecido embargos ou sendo estes rejeitados, o exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito”.
4. Se as unidades penhoradas ainda não foram construídas, não havendo individualização das unidades autônomas, inexiste registro da unidade vindicada, ou seja, matrícula própria, o que impede a adjudicação do bem, uma vez que ele não existe de forma autônoma, revelando-se inócua a prolação do provimento judicial pretendido.
5. Dessa forma, a falta de matrícula, própria e individualizada no registro imobiliário, obsta peremptoriamente a outorga do provimento adjudicatório, tendo em vista que todo e qualquer registro ou averbação deve ser lançado na folha de matrícula, consoante prescrevem os artigos 173, alíneas "a" e "e", 224, 234 e 235, todos da Lei 6.015/73.
6. Precedente jurisprudencial: “(...) A ausência de registro da unidade vindicada na serventia imobiliária, na qual não consta averbação de construção ou incorporação, com a individualização de unidades autônomas, nele existentes apenas fisicamente, acarreta óbice intransponível à adjudicação de tal bem, revelando-se inócua a prolação do provimento judicial pretendido, na medida em que a propriedade somente se transmite pelo registro no órgão competente, nos termos do artigo 1.245, caput, do Código Civil. O artigo 877, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, estabelece requisitos formais à carta de adjudicação, dentre os quais se afigura presente à descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula e aos seus registros, razão pela qual o pedido de adjudicação não comporta acolhimento. Tendo em vista que o registro da penhora incide sobre a matrícula da totalidade do lote onde foram erigidos dois edifícios, ante a ausência de individualização das frações autônomas que os compõem, é certo que a avaliação e eventual alienação de todo o imóvel em praça pública alcançaria, indevidamente, direito dos titulares das demais unidades, revelando-se, ainda, manifestamente desproporcional à satisfação do direito do agravante. Havendo concurso de credores, resolve-se pelo disposto nos artigos 908 e 909, do Código de Processo Civil, de modo que, no primeiro momento, a prioridade será verificada pelo privilégio decorrente de norma material, ou seja, levando em consideração a natureza do crédito, ao passo que, em um segundo momento, abre-se a preferência entre os credores que têm penhora antecedente, pela ordem cronológica. Ainda que se considere o direito de preferência instituído em prol do agravante, em face do parcial provimento dado ao agravo de instrumento anteriormente distribuído a este órgão, deve ser observada a prioridade do crédito existente em prol da Fazenda Federal, independentemente da ordem cronológica, que somente seria aplicável na segunda ordem de preferência. À luz do que estabelece o artigo 876, §4o, inciso I, do Código de Processo Civil, no caso de o valor adjudicado superar o total do débito, o requerente da adjudicação deverá depositar, de imediato, a diferença a ser disponibilizada ao executado”. (07000107020198070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 21/3/2019)
7. Recurso improvido.